Tribunal: TJMT
Processo: 1015023-88.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015023-88.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. JOÃO MANOEL JÚNIOR
DR. TAILOR HENRIQUE DE SOUZA
DR. OZIEL CATARINO BOM DESPACHO FARIA
DR. ADRIANO AMBRÓSIO PEREIRA
PACIENTE:
JOÃO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Poxoréu/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 625-14.2020.811.0014 (cód. 86453), em que denunciado pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput e art. 35 c/c art. 40, inc. I, todos da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os firmatários do remédio heroico que nada obstante o paciente encontre-se preso cautelarmente desde 06/05/2020, não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, pertinentes ao periculum libertatis, na medida em que se trata de crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; por um jovem de 23 anos, primário, trabalhador, sem antecedentes criminais, com endereço certo no distrito da culpa e família constituída; a demonstrar a carência de elementos concretos a evidenciar que a liberdade do beneficiário deste writ oferece riscos à ordem pública, à regular instrução criminal e/ou à futura aplicação da lei penal, de modo que sua permanência em estabelecimento prisional superlotado, para além de violar o princípio constitucional da presunção de inocência, aumenta os riscos de ser infectado pelo novo coronavírus (Covid-19) e necessitar de assistência médica, notadamente se considerado que o Estado de Mato Grosso é atualmente o epicentro da doença no país, e o sistema de saúde já se encontra colapsado.
Diante de tudo o que expõem e invocando a excepcionalidade do momento pandêmico – a repercutir em uma maior demora na tramitação processual, requerem a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja agraciado com a revogação da prisão preventiva, com subsequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ordem de habeas corpus.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais registrados sob o ID 50724492.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída pelos nobres causídicos, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à primeira vista, a prisão preventiva imposta ao paciente encontra-se alicerçada em argumentos válidos, que bem satisfazem os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos artigos 312 e 313 do CPP, consistentes no fumus comissi delicti e no periculum libertatis.
E assim considero porque, em uma análise preliminar do caderno processual eletrônico, notadamente do decreto de prisão (ID 50724492, p. 44-47), extrai-se que o d. magistrado singular converteu a custódia em flagrante em preventiva por verificar indícios suficientes de que o increpado estaria envolvido com a mercancia espúria de narcóticos, estes evidenciados pelo boletim de ocorrência, APFD, depoimentos prestados na repartição policial, termo de exibição e apreensão e pelo laudo pericial criminal n.o 210.2.04.2020.005016-01, que foi conclusivo em apontar a apreensão de 36.462,55g de MACONHA, divididos em 39 tabletes, acondicionados no tanque de combustível do veículo conduzido pelo paciente e seu comparsa [fumus comissi delicti].
Quanto ao periculum libertatis, constato que o d. magistrado singular concluiu ser a prisão processual indispensável para salvaguardar a ordem pública fazendo referência à gravidade concreta da conduta perpetrada, evidenciada pela subida quantidade de substância entorpecente apreendida, argumento que, ao menos nesse momento, revela-se idôneo, pois em consonância com a jurisprudência consolidada deste eg. Sodalício, materializada no Enunciado Orientativo n.o 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, veja-se:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).
Além do mais, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, não as comprovou nos autos. Independente disso, tais predicados, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Via de consequência, entendo por desaconselhada a concessão liminar da ordem, reputando-se imprescindíveis, antes, a requisição das informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOÃO GABRIEL DO AMARAL CARVALHO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator